Tribunal: TJMMG
Processo: 2000208-83.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000208-83.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL E ÁUDIOVISUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por soldado da Polícia Militar condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de obediência), 157, caput e § 5º (violência contra superior), c/c os arts. 70, II, “a”, 209 (lesão corporal leve) e 223, parágrafo único (ameaça), c/c o art. 70, II, “e”, todos do Código Penal Militar, em concurso na forma do art. 79-A. A defesa pleiteou a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e de violação ao sistema acusatório, ante a condenação por crime para o qual o Ministério Público havia se manifestado pela absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao sistema acusatório pela condenação do réu em crime (recusa de obediência) para o qual o Ministério Público se manifestou pela absolvição; (ii) apurar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema acusatório não impede o juiz de proferir sentença condenatória diversa da manifestação do Ministério Público, desde que a condenação se atenha aos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 437, “b”, do CPPM e do art. 385 do CPP. 4. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de condenação mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, em respeito à independência funcional do magistrado e à indeclinabilidade da jurisdição (REsp 2.022.413/DF). 5. A recusa de obediência ficou caracterizada por meio de prova testemunhal e gravações em áudio e vídeo, que demonstraram a resistência injustificada do réu ao cumprimento de ordem legal e direta de seu superior sobre assunto de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A prática de violência contra superior, lesão corporal leve e ameaça foi confirmada por múltiplas testemunhas presenciais, incluindo superiores hierárquicos, bem como por prova pericial que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima. 7. Os depoimentos colhidos em juízo foram harmônicos e coerentes entre si, compatíveis com a dinâmica captada nos vídeos e áudios apresentados pela própria defesa, reforçando a credibilidade das testemunhas e da vítima. 8. A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação idônea e adequada quanto à dosimetria da pena e à concessão do sursis penal, mesmo diante de sua vedação em hipóteses específicas, o que evidenciou ponderação em benefício do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Teses de julgamento: 1. O juiz pode proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, conforme autorizam o art. 437, “b”, do CPPM e o art. 385 do CPP. 2. Configura o crime de recusa de obediência a negativa injustificada do subordinado em cumprir ordem legal de superior sobre matéria de serviço, especialmente quando acompanhada de atitude desrespeitosa e insubordinada. 3. Comprovada a prática de violência contra superior, lesão corporal e ameaça por prova testemunhal, pericial e audiovisual harmônica, é de rigor a manutenção da condenação. 4. A preservação da hierarquia e da disciplina são pilares da instituição militar e justificam a firme repressão penal aos atos de insubordinação e violência entre seus membros. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 437, “b”, 157, caput e § 5º, 163, 209, 223, parágrafo único, 70, II, “a” e “e”, 79-A; CPP, art. 385. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.022.413/DF, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, j. 23.05.2023; TJM/MG, Ap. Crim. n. 0002288-40.2013.9.13.0002, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, j. 24.02.2015; TJM/MG, Ap. Crim. n. 0000986-65.2016.9.13.0003, Rel. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos, j. 14.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Fernando Eduardo Elias Ferreira contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência); no art. 157 (violência contra superior), e seu § 5º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “a”; no art. 209, caput, (lesão corporal leve) e 223 (ameaça), parágrafo único, c/c o art. 70, inciso II, alínea “e”; todos do Código Penal Militar, em concurso na forma do art. 79-A do CPM. Ao militar apelante foi imposta a pena total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, no Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Na mesma ocasião, o denunciado praticou violência contra superior, bem como, ofendeu a integridade corporal do 3º Sgt. PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas e ainda o ameaçou, por palavras e gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Na data e local mencionados, o ofendido 3º Sgt. PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas encontrava-se em sua mesa realizando a confecção de uma autuação ambiental quando determinou ao denunciado que este enviasse o auto de infração respectivo ao 1º Sgt. PM Amauri Augusto Souza dos Santos por meio do WhatsApp daquele Grupamento. O denunciado, contudo, recusou-se a obedecer a ordem recebida, dizendo a seu superior que o 1º Sgt. PM Amauri Augusto teria acesso ao documento pelo próprio sistema de infração. Ante à recusa do denunciado, o ofendido novamente lhe determinou que enviasse o auto de infração ao grupo de WhatsApp do Grupamento, como é feito de praxe. Mais uma vez o denunciado negou-se a enviar o documento, conforme a ordem recebida, ao que o 3º Sgt. PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas, pela terceira vez, assim se pronunciou em relação ao denunciado: “Pelo amor de Deus, estou determinando que envie o documento”. Neste momento, o denunciado bateu as duas mãos sobre a mesa e caminhou em direção ao ofendido, dizendo-lhe que iria resolver do seu jeito. Em seguida, o denunciado praticou violência contra seu superior na medida em que lhe desferiu um soco no peito, arremessando-o contra a parede e ainda deu um tapa em sua face, o que lhe causou um ferimento cortocontuso na mucosa oral à direita, além do amolecimento de seu implante dentário, conforme estampado no laudo de ACD indireto constante de evento 19 – Laudo3. Na sequência dos fatos, o ofendido questionou ao denunciado: “Você está ficando louco?”, “Que é isso?”, tendo o denunciado sacado a arma de fogo que portava e ameaçado seu superior de causar-lhe mal injusto e grave por meio dos seguintes dizeres: “Grita de novo para você ver!”. “Grita comigo mais uma vez!”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os crimes foram cometidos por motivo fútil já que o denunciado não teve paciência de concretizar a ordem emanada pela vítima. Também se observou a presença da violação de dever inerente ao cargo, pois não foram respeitadas a disciplina e a hierarquia militar, sem prejuízo de os ilícitos ainda serem praticados em serviço. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 163 (recusa de obediência), 157 (violência contra superior), art. 209, “caput” (lesão corporal leve), e art. 223 (ameaça), combinados com o artigo 70, “a”, “g” e “l”, conjugados com o art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 2001532-45.2023.9.13.0002. A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2024 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme ata do Evento 87, em alegações finais orais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado quanto à prática dos crimes dos artigos 157, 209, caput, e 223, todos do CPM, sem a incidência das agravantes do art. 70, alíneas “a”, “g” e “l”, do CPM, e pleiteou, ainda, a absolvição quanto ao crime do art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "a", primeira parte, do Código de Processo Penal Militar. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado quanto aos crimes dos artigos 157, 209, caput, e 163, todos do CPM, com base no art. 439, "a", primeira parte, do CPPM, e a absolvição quanto ao crime do art. 223 do CPM, com fulcro no art. 439, "a" ou "e", do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência); no art. 157 (violência contra superior), e seu § 5º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “a”; no art. 209, caput, (lesão corporal leve) e 223 (ameaça), parágrafo único, c/c o art. 70, inciso II, alínea “e”; todos do Código Penal Militar, em concurso na forma do art. 79-A do CPM, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, com a concessão do sursis penal. A sentença encontra-se colacionada no Evento 89 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, em cujas razões (Evento 105) alega, preliminarmente, a ofensa ao sistema acusatório, uma vez que, inobstante o pedido de absolvição pelo Parquet, houve a condenação pela prática do crime do art. 163 do CPM. No mérito, requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 163 do CPM, nos termos do art. 439, alínea a (primeira parte), do CPPM; a absolvição do apelante quanto aos delitos previstos no art. 157 (violência contra superior), art. 209 (lesão corporal leve) e art. 223 (ameaça), todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo provimento do recurso apenas quanto à necessidade de absolvição pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência), com a manutenção da sentença em relação à condenação pela prática dos demais crimes. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com toda a atenção os autos deste processo, como sempre fazemos com todos os feitos que nos são submetidos para decisão. Feito isso, afirmo a vossas excelências que, em meu entendimento, a sentença está perfeita, em seus aspectos formais e materiais. No entanto, antes de adentrar no mérito da ação, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa, como se segue. Preliminar – Ofensa ao sistema acusatório em face do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, quanto ao crime do art. 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar. A presente preliminar não merece prosperar, uma vez que desprovida de qualquer suporte legal ou jurídico, data venia. Com efeito, não existe norma que imponha ao juiz a obediência à vontade do Ministério Público, e não poderia ser diferente. Aliás, a lei diz exatamente o contrário da pretensão do apelante. Confira-se o art. 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: (...) Condenação e reconhecimento de agravante não argüida b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüída. É muito clara a disposição da lei. E no mesmo sentido temos a disposição na lei processual penal ordinária, conforme o art. 385 do Código de Processo Penal (CPP): Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aliás, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que é possível ao juiz condenar o réu ainda que o Ministério Público pugne pela absolvição nas suas alegações finais (REsp 2.022.413). O eminente ministro Rogério Schietti, natural do nosso Estado de Minas Gerais, observou que o julgador, por força do princípio da correlação, deve se vincular aos fatos narrados na denúncia, todavia ele não precisa se comprometer com a fundamentação invocada pelas partes. Para o ministro, o juiz deve analisar o mérito da causa, mas "sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet". Disse, ainda, que a submissão do magistrado à manifestação do MP, sob o pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria verdadeira subversão, "solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade". E, com efeito, o apelante quer transformar o juiz em mero homologador das pretensões do Ministério Público. Vejam vossas excelências que, se houvesse lógica para a pretensão do réu, apelante, o juiz teria, também, que manter todas as condenações pelas quais o Ministério Público pugnasse, sem possibilidade de absolvição quando contrariasse o Parquet. Aqui, valeria aquele velho ditado: “Pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Mas o apelante certamente não quer abdicar dessa outra vertente. Nestes termos, rejeito a preliminar. No mérito, entendo que existem provas suficientes para a manutenção da condenação e, assim, já antecipo que deve ser improvido o recurso interposto. Senhores Desembargadores, os fatos narrados na denúncia encontram-se absolutamente confirmados após a instrução criminal, e, aliados à extrema gravidade, são realmente assustadores. O réu, apelante, não teve qualquer afeição pela hierarquia e pela disciplina e tampouco manteve o respeito com o seu superior. Essa é a verdade, muito bem explicitada na sentença vergastada, digna de elogios. A testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins (Evento 1, PEÇAS APF3, fl. 14, dos autos do APF n. 2001532-45.2023.9.13.0002) presenciou os fatos e viu quando o 3º Sgt. PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas determinou ao réu que enviasse a autuação, realizada naquela oportunidade, no grupo de WhatsApp do grupamento, para que o Sgt PM Augusto pudesse ter imediato conhecimento e imprimir o documento. Em seguida, a testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins ouviu a vítima dizer novamente: “pelo amor de Deus, Ferreira. Estou determinando que envie o documento”. Então, a testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins afirma o seguinte: QUE estava de serviço juntamente com o Sgt Augusto, assim como a outra equipe, composto pelo Sgt Victal e Sd Ferreira. Que da sua sala tem uma visão parcial da outra sala e que ouviu e viu o Sgt Victal determinar ao Sd Ferreira que este enviasse um documento de auto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 infração ao grupo de whatsapp do grupamento, para que o Sgt Augusto pudesse imprimir. Que não escutou inicialmente a resposta do Sd Ferreira, mas que ouviu o Sgt Victal novamente dizer ao Sd Ferreira que enviasse o documento ao grupo, e que inclusive o Sgt Victal ao determinar pela segunda vez disse: "pelo amor de Deus, Ferreira estou determinando que envie o documento" e que neste momento escutou o Sd Ferreira bater na mesa, mas que o depoente inicialmente pensou que poderia ser uma brincadeira,que estava dando uma ordem para que permanecesse em sua sala. (...) (evento 1, PEÇAS APF3, fl. 14, dos autos do APF nº 2001532-45.2023.9.13.0002) E a testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins, em juízo, confirmou todo o seu depoimento (Evento 29, VÍDEO6). Nesse sentido, os vídeos e áudios juntados pela própria defesa corroboram a versão da vítima e da testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins e nos mostram a efetiva prática dos crimes pelo réu. Na prova acima descrita, colacionada pela defesa (Evento 55 - ÁUDIO/VÍDEO1), é possível ouvir e perceber toda a dinâmica dos crimes, iniciando pela recusa de obediência. Como bem esclarecido na sentença, é possível escutar o seguinte diálogo: 3º Sgt PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas: “manda no zap do GPM, manda para o Sgt Augusto imprimir” Sd PM Fernando Elias Ferreira: “é só entrar no SISFAI, Sargento. Entrar no SISFAI e...” 3º Sgt PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas:”Fernando, entra aí, por favor”. Sd PM Fernando Elias Ferreira: “ele entra no SIFAI lá e imprime, sempre foi assim, uai” 3º Sgt PM Ângelo Victal de Oliveira Freitas: “ô Fernando, to pedindo pra você fazer o favor Então, houve a resistência injustificada do militar contra a ordem legal do superior sobre assunto de serviço, não se resumindo em mera retórica acerca de qual era o procedimento padrão. A intensa dificuldade do militar apelante em cumprir a ordem dada por seu superior é extremamente grave, mormente quando, além de configurar crime, atenta contra pilares da corporação, notadamente a hierarquia e disciplina militares. A jurisprudência deste Tribunal, desde os julgados mais pretéritos até os mais recentes, é firme nesse sentido, consoante os arestos abaixo colacionados: Processo nº 17.995/2ª AJME Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 10/10/2000 Publicação 01/11/2000 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sumário Recusa de obediência - Crime tipicamente militar - Sua caracterização consoante o art. 163 do CPM. Ementa- Comete o crime de recusa de obediência capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, insubordina-se contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. Processo nº 23.820/3ª AJME Relator Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento 26/02/2008 Publicação 13/03/2008 Sumário Apelação criminal - Recusa de obediência (art. 163 do CPM) - Configuração Recurso improvido. Ementa Militar que se recusa a obedecer ordem legal de superior hierárquico de assumir serviço operacional, alegando possuir apenas uma farda, comete o delito de recusa de obediência, inserto no artigo 163 do Código Repressivo Castrense. Nega-se provimento ao apelo, para manter intocada a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CRIME TIPICAMENTE MILITAR – CARACTERIZAÇÃO NA FORMA DO ART. 163 do CPM – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME – EXISTÊNCIA DE HORAS PRESTADAS EM ESCALA ESPECIAL POR FORÇA DE TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE REVOGADA – DETRAÇÃO NÃO REALIZADA EM SEDE DE CONHECIMENTO PELA IMUTABILIDADE DO REGIME - CÔMPUTO A SER REALIZADO NA EXECUÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. - Comete o crime de recusa de obediência, capitulado no estatuto substantivo militar, aquele que, por qualquer motivo, se insubordina contra ordem proveniente de superior, sobre assunto de serviço ou relativamente a dever imposto em norma legal. [...] - Recurso provido. Decisão unânime. APELAÇÃO N. 0002288-40.2013.9.13.0002; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 24/02/2015. DJME: 03/03/2015. APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o policial militar deixou de cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 APELAÇÃO – Processo n. 0000986-65.2016.9.13.0003; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime): 14/11/2019. DJME 21/11/2019. Da mesma forma, há uma clareza inequívoca quanto à prática dos graves crimes de violência contra superior, lesão corporal leve e de ameaça, exatamente como descritos na inicial acusatória. Interessante notar a intensa harmonia entre a versão da vítima e os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos. O ofendido disse que: (...) A agressão causou ao depoente um corte interno na boca, além de ter danificado sua prótese dentária, conforme Prontuário médico n° 184.437. Na sequência dos fatos, o depoente questionou o Sd Ferreira se este estaria ficando louco e neste ínterim, o Sgt Augusto entrou na sala para verificar o que estava ocorrendo, e neste momento, o Sd Ferreira ainda exaltado sacou a arma e disse ao depoente: ‘grita de novo para você ver, grita comigo mais uma vez’. Neste momento, o Sgt Augusto entrou na frente do Sd Ferreira, o questionando o que este estaria fazendo. (...) (evento 1, PEÇAS APF3, fl. 13, dos autos do APF n. 2001532-45.2023.9.13.0002, confirmado em juízo em evento 29, VÍDEO4) E a testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins afirmou em juízo que, após o tapa, o réu deu 2 (dois) passos para trás, sacou sua arma de fogo e se colocou em pronta resposta, assim agindo até que o 1º Sgt PM Amauri Augusto Souza dos Santos interviesse. E disse mais: que se aproximou do réu e ele lhe entregou o armamento e os carregadores voluntariamente (evento 29, VÍDEO6). A testemunha 1º Sgt PM Amauri Augusto Souza dos Santos afirmou que: (...) QUE estava em sua sala fazendo autuação, quando foi no banheiro e ouviu uma discussão, imediatamente entrou na sala ao lado e verificou que havia uma discussão entre o Sgt Victal e o Sd Ferreira, que verificou que o Sgt Victal estava com a mão na bochecha e que o próprio Sgt Victal informou que o Sd Ferreira havia lhe dado um soco no peito e um tapa no rosto e que provavelmente teria quebrado sua prótese, ato contínuo o Sd Ferreira sacou a arma e apontou na direção do Sgt Victal, e neste momento o depoente entrou na frente e perguntou ao Sd Ferreira o que ele estava pretendendo e que se de fato atirasse acertaria o depoente também. Diante da situação o Sd Ferreira guardou novamente a arma e neste momento o depoente disse ao Sgt Victal que fosse para outra sala, e passou a conversar com o Sd Ferreira no intuito de acalmá-lo e questionar o porque este teria agredido o Sgt Victal, momento que este informou que o Sgt Victal teria gritado com ele e ele não admite que ninguém grite com ele. (...) (evento 1, PEÇAS APF3, fls. 11/12, dos autos do APF nº 2001532-45.2023.9.13.0002) Esse depoimento foi confirmado pela testemunha 1º Sgt PM Amauri Augusto Souza dos Santos na fase de instrução, e ele ainda esclareceu que, quando saiu do banheiro, se deparou com o acusado apontando a arma de fogo em direção ao ofendido e que o armamento se encontrava na altura do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 peito da vítima, que se encontrava acuada contra a parede, amedrontada (evento 29, VÍDEO5). A testemunha 1º Sgt PM Denilson Alves Martins esclareceu que estava confeccionando um relatório interno em sua mesa e, após as solicitações/ordens da vítima, viu o réu se levantar, bater as mãos na mesa e desferir um tapa no rosto do ofendido (Evento 29, VÍDEO6). E aqui, da mesma forma como ocorreu em relação ao crime de recusa de obediência, os áudios juntados pela defesa demonstram toda a dinâmica dos crimes, permitindo a plena conformação aos depoimentos das testemunhas da acusação, nos termos do Evento 55 - ÁUDIO/VÍDEO2 - VÍDEO4 e VÍDEO5. O tapa na face da vítima, que lhe atingiu a boca, causou um corte interno e o descolamento de uma prótese dentária. A lesão na vítima é comprovada pela prova pericial, que constatou a “presença de ferimento corto-contuso em mucosa oral à direita” na sua boca, bem como o “amolecimento de seu implante dentário”, como consta do exame médico realizado apenas 30 (trinta) minutos após os fatos (Evento 1, PEÇAS APF3, fl. 10, e Evento 19, LAUDO3, dos autos do APF n. 2001532-45.2023.9.13.0002). Portanto, penso que a sentença deve ser mantida quanto à condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência); no art. 157 (violência contra superior), e seu § 5º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “a”; no art. 209, caput, (lesão corporal leve) e 223 (ameaça), parágrafo único, c/c o art. 70, inciso II, alínea “e”; todos do Código Penal Militar, em concurso na forma do art. 79-A do CPM. Em relação ao apenamento, não tenho divergência quanto à dosimetria, bem fundamentada em todos os seus aspectos. É importante destacar, aliás, que o réu foi bem favorecido quanto à concessão do sursis penal, notadamente porque é bem clara a vedação legal para a sua concessão no caso dos autos. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator